Tribunal: CARF
Processo: 16327.721028/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721028/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.811 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas”. A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Relator, Marcelo Jose Luz de Macedo, José Eduardo
Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento. Designado para
redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721028/2014-45
Fl. 5670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721028/2014-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
02-95.328, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”), em sessão de 17/09/2019.
É importante destacar desde já que apenas se discute no momento a exigência de
multa isolada sobre estimativas não pagas e de juros de mora sobre a multa de ofício lançada.
O contribuinte foi inicialmente autuado para cobrança de IRPJ e CSLL adicionado
de multa de ofício no percentual de 75% em razão de duas supostas infrações: (A) exclusões
indevidas de ágio amortizado antes da incorporação de prejuízo fiscal e (B) Insuficiência de
pagamento mensal da estimativa do IRPJ e da CSLL (incidência de multa isolada).
Ao analisar o caso pela primeira vez, a DRJ/BHE, por meio do acórdão no 02-
66.197 (fls. 5198/5215 do e-processo), proferido em sessão de 14/07/2015, julgou procedente a
impugnação do contribuinte para exonerar integralmente as cobranças de IRPJ, CSLL e das
multas isoladas.
Sucede que o referido acórdão foi reformado pelo CARF, após a interposição de
recurso de ofício. No acórdão CARF no 1402-002.250 (fls. 5244/5265 do e-processo), proferido
em 06/06/2016, as exigências foram restabelecidas.
O contribuinte apresentou então embargos de declaração, os quais foram
parcialmente admitidos para que o CARF suprimisse omissões quanto (A) aos argumentos
subsidiários relativos à exigência de CSLL (inexistência de previsão legal para adição, à base de
cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio); (B) à exigência da multa isolada por
insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL e; (C) à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Fl. 5671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721028/2014-45

Todavia, as alegadas matérias não haviam sido objeto do acórdão da DRJ/BHE, o
qual havia cancelado a autuação integralmente ao analisar o mérito da questão, sem contudo se
pronunciar sobre as questões acessórias (multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e
juros de mora sobre multa de ofício), razão pela qual o CARF determinou o retorno dos autos
para que a DRJ/BHE pudesse apreciar tais questões.
Em sessão de 17/09/2019, a DRJ/BHE ao reapreciar as matérias remanescentes
acabou por negar provimento a todos os argumentos do contribuinte, mantendo a autuação fiscal
irretocável no que diz respeito à multa isolada e os juros cobrados sobre a multa. Veja-se a
ementa do acórdão no 02-95.328 (fls. 5621 do e-processo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Não há supressão de instância quando a DRJ exonera o crédito e, em consequência, não
se manifesta sobre questões jurídicas relativas a esse crédito, tais como se seriam
cabíveis multa sobre estimativas ou juros sobre a multa, na hipótese do crédito ser
restabelecido no Carf.
Se na Justiça Comum, o tribunal deve julgar o mérito, examinando as demais questões,
sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau, quando se tratar de
questões de direito, não deve o Contencioso Administrativo incentivar procedimento
mais formal e oneroso.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA ACOMPANHADA DO
TRIBUTO.
Os contribuintes que deixarem de recolher no curso do ano-calendário as parcelas
devidas a título de antecipação (estimativa) do IRPJ ou da CSLL, sujeitam-se à multa de
ofício de cinquenta por cento, aplicada isoladamente, calculada sobre os valores de
antecipação não pagos. Esta multa de ofício não se confunde com aquela aplicada sobre
o IRPJ ou a CSLL apurados no ajuste anual, não pagos no vencimento, por não
possuírem a mesma hipótese legal de aplicação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tão somente para discutir
a manutenção das multas isoladas.
É o relatório do necessário.
Fl. 5672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721028/2014-45

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/10/2019 (fls. 5633 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/11/2019 (fls. 5635 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
INFRAÇÃO 2 – Insuficiência de pagamento mensal da estimativa do IRPJ e da CSLL –
Incidência da multa isolada
Destaque-se desde já que este conselheiro relator ficou vencido na matéria, tendo
prevalecido por voto de qualidade a manutenção da multa isolada.
Como visto pelo breve relato do caso, somente se encontra em discussão no
momento a exigência da multa isolada em razão da insuficiência de pagamento mensal das
estimativas de IRPJ e CSLL.
No ano-calendário de 2009, o contribuinte optou pela apuração anual do lucro real
e da contribuição social sobre o lucro líquido, por meio de pagamentos mensais (estimativas),
determinados sobre uma base cálculo estimada, representada pela receita bruta e acréscimos e/ou
balanço/balancete de suspensão ou redução.
O termo de verificação fiscal levantou as estimativas que deixaram de ser
recolhidas e sobre elas calculou a multa no percentual de 50% (fls. 5041/5042 do e-processo):
Portanto, considerando a infração apurada no presente TVF, recompomos, nas planilhas
anexas a este TVF, as bases mensais da estimativa do imposto de renda da pessoa
jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, em função do balanço ou
balancete de suspensão ou redução, da DIPJ do AC 2009, onde procedemos à apuração
dos valores da estimativa mensal não recolhidos, sobre os quais incidiu a multa isolada
de 50%, conforme o dispositivo legal acima, cujos resultados demonstramos no quadro
a seguir.
Fl. 5673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721028/2014-45

Enquadramento Legal:
IRPJ/CSLL. Art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07 (conversão da MP 351/2007). Arts. 2o, 3o, 6o, 28 e 30 da Lei
no 9.430/96. Arts. 222 e 843 do Decreto no 3.000/99.
A aludida infração foi mantida pelo acórdão recorrido. Segundo a DRJ/BHE (fls.
5626/5627 do e-processo):
[...] a legislação determina que a multa de 50% sobre pagamentos de estimativa de IRPJ
e CSLL não efetuados seja aplicada ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, ela deve ser
aplicada a qualquer tempo em que se apure a infração, mesmo depois de encerrado o
ano-calendário e apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL.
Não há que se falar em impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de
ofício como quer a impugnante, tendo em vista que a legislação prevê expressamente a
aplicação das multas de oficio (75%) e isolada (50%), que tem motivações distintas
Em que pese o aduzido, não concordamos com os argumentos da DRJ/BHE. A
nosso ver, a cumulação de penalidade é inconcebível. Aliás, ao contrário do que defendido pela
decisão de pisa, não há que se falar em motivações distintas. A base para cálculo da multa será
sempre a mesma, o imposto inadimplido. As estimativas mensais não configuram obrigação
tributária autônoma, mas mera técnica de arrecadação.
Acerta o contribuinte em sua defesa ao advertir que os recolhimentos efetuados
com base na estimativa nada mais são do que uma antecipação do tributo que será devido no
encerramento do período-base (fls. 5641 do e-processo).
Não custa repisar, no presente caso concreto, o contribuinte foi autuado pela
exclusão indevida, no ano calendário de 2009, de aproveitamento de ágio amortizado
contabilmente em momento anterior à incorporação de pessoa jurídica, em decorrência do que
foi verificada a insuficiência de recolhimento das estimativas do imposto e da contribuição, do
período de junho a outubro.
Fl. 5674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721028/2014-45

Perceba-se que sobre a base recalculada do IRPJ e da CSLL em razão da exclusão
da compensação indevida do ágio foi aplicada uma multa de ofício no percentual de 75% e sobre
a falta de recolhimento das estimativas foi aplicada uma multa isolada de 50%.
Os valores adicionados pela fiscalização nas bases mensais, para o cálculo da
multa isolada pela suposta falta de recolhimento das estimativas foram os mesmos incluídos no
cálculo do ajuste anual para cobrança da multa de ofício.
Trata-se de entendimento sumulado no âmbito deste Conselho, veja-se:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
E apesar das alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007 no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, a concomitância entre as multas retrata um verdadeiro bis in idem, quer dizer,
uma punição imposta pela prática de um mesmo fato, o que é vedado em nosso ordenamento.
Veja-se ainda nesse sentido o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
mencionado pelo contribuinte em defesa:
TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI
9.430/1996
(REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.488/2007)
EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. PRECEDENTES. 1. A Segunda
Turma do STJ tem posição firmada pela impossibilidade de aplicação concomitante das
multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/1996
(AgRg no REsp 1.499.389/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 28/9/2015; REsp. 1.496.354/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 24/3/2015). 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp
1576289/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/04/2016, DJe 27/05/2016 – g.n)
Em vista de todo o aduzido, não nos parece possível que o contribuinte seja
exigido da cobrança da multa de ofício no percentual de 75% em razão da glosa do ágio, além da
multa isolada pela ausência de recolhimento de estimativas decorrente desta mesma glosa.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 5675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721028/2014-45

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
1.

Em que pese o bem fundamentado voto do I. Relator, como é praxe, restou
vencido em seu entendimento, por maioria qualificada, quando dos debates procedidos nos
transcorrer da sessão de julgamento, no que pertine à concomitância de multas de ofício e
isolada, como se verá.
2.

Quanto à possibilidade, a posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a seguinte:
“E apesar das alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007 no artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, a concomitância entre as multas retrata um verdadeiro bis in
idem, quer dizer, uma punição imposta pela prática de um mesmo fato, o que é
vedado em nosso ordenamento.”.
3.

Todavia, entendeu a maioria qualificada da Turma que a edição da Súmula se
reporta a acórdãos-paradigma proferidos quando o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ainda não
tinha sido modificado pela MPv no 351, de 2007 (em vigor a partir de janeiro deste ano),
convertida na Lei no 11.488, de 2007. A redação do inc. IV do § 1o deste artigo mencionava que
as multas nele previstas seria exigidas “isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda [...], na forma do art. 2o [referente às estimativas], que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal [...] no ano-calendário correspondente”, que dava
azo à interpretação no sentido de que o valor da base de cálculo da multa isolada estava inserido
na base de cálculo da multa de ofício, que levava à vedação à incidência desta concomitância.
Lembre-se que o inc. II da redação então vigente se referia a casos de “evidente intuito de
fraude”.
3.1.

Entretanto, a nova redação dada ao artigo pela referida MPv, aplicável aos fatos
geradores ocorridos a partir de 22/01/2007, afastou qualquer dúvida sobre a possibilidade de
aplicação concomitante das multas de ofício e das multas isoladas. As hipóteses de incidência
que ensejam a imposição dessas penalidades em razão da falta de pagamento da estimativa são
distintas, cada qual tratada em inciso próprio no art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996. Nesse
contexto, não há que se falar na aplicação do disposto na Súmula no 105 do CARF, que se aplica
aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, como visto.
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.811 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721028/2014-45

3.2.

Os incs. I e II do referido dispositivo tratam de suportes fáticos distintos e
autônomos, que têm por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
distintas. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador
aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário; a multa isolada é apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou, ainda, mediante receita bruta acumulada mensalmente. São
materialidades independentes, não havendo que se falar em concomitância.
CONCLUSÃO
4.

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 5677
DF CARF MF
Original